Tribunal: TJBA
Processo: 8086844-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086844-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANCLEIDE NEVES SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, EDSON DOS ANJOS RIBEIRO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL PREVIAMENTE REQUERIDA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE MATÉRIA FÁTICA. JULGADO QUE SE AMPARA NA FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta interrupção no fornecimento de água pelo período de quatro dias em abril de 2022, no bairro da Liberdade, em Salvador, imputada à concessionária EMBASA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de produção de prova oral, seguido de julgamento antecipado da lide com resolução do mérito em desfavor da parte que requereu a prova, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de serviço público de fornecimento de água e o usuário final é de natureza consumerista, com responsabilidade objetiva da fornecedora (CDC, art. 14) e possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII).

Configura manifesta incongruência e cerceamento de defesa indeferir pedido de produção de prova oral oportunamente formulado e, na sequência, julgar improcedente o pedido com fundamento, precisamente, na insuficiência do acervo probatório, privando a parte da oportunidade de demonstrar o seu direito.

A pertinência da prova oral é evidenciada pelos elementos dos autos: as reportagens jornalísticas acostadas à inicial e a própria nota técnica da concessionária reconhecem a ocorrência de desabastecimento na região, sendo a prova testemunhal o meio adequado para esclarecer se o imóvel da autora foi individualmente atingido, a duração e as consequências do evento, elementos de natureza essencialmente fática que poderiam alterar o quadro probatório.

O direito à prova é corolário do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O julgador pode avaliar a pertinência e utilidade das provas requeridas, mas tal juízo não pode conduzir ao indeferimento de prova relevante sobre fatos controvertidos, sob pena de supressão do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada para que os autos retornem ao juízo de origem, com oportunização da produção da prova oral requerida e prolação de nova sentença.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de produção de prova oral sobre fatos controvertidos e relevantes ao deslinde da causa quando o litígio é, em seguida, resolvido em desfavor da parte que a requereu, com fundamento exatamente na insuficiência de provas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.406.156, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021; TJBA, Apelação 8084492-67.2020.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 09.07.2025; TJBA, Apelação 8067947-19.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 14.06.2022; TJBA, Apelação 8017879-65.2020.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 16.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086844-90.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante VANCLEIDE NEVES SANTOS CORREIA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator